Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-14.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001593-14.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais, Indenização por Dano Material, Anulação, Suspensão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO - PRODEIC – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA - ISENÇÃO ONEROSA - REVOGAÇÃO EM RAZÃO DE RESOLUÇÃO POSTERIOR

- ILEGALIDADE – OFENSA À SÚMULA 544 DO STF - CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da súmula 544 do STF, “isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

2. Ausentes no agravo interno fundamentos suficientes a ocasionar a modificação da decisão monocrática exarada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida no recurso de apelação cível n. 1001593-14.2018.8.11.0041, a qual deu provimento ao recurso interposto pela empresa M D Norte Comércio de Cereais Ltda.

Em síntese, a parte agravante aduz que “
não há que se cogitar de nulidade, vez que agiu corretamente o Secretário de Estado ao realizar o desenquadramento do benefício fiscal em questão, dos produtos para os quais a Agravada não possui CNAE de transformação
” e que “
a fim de sanar o vício contido no ato anterior, foi realizada uma auditoria, na qual se constatou que os produtos comercializados pela Agravada não se enquadravam nos requisitos do Programa, por não conterem CNAE de Indústria de Transformação
”.

Alega que “
o ordenamento jurídico confere à Administração Pública o Poder-Dever de Autotutela, segundo o qual a própria Administração deve extirpar do mundo jurídico atos viciados ou eivados de nulidade
” e que não se tratou de revogação pura e simples de isenção onerosa e sim de reconhecimento de nulidade de ato administrativo.

Ao final, pugna pelo juízo de retratação da decisão monocrática e, caso não seja esse o entendimento, requer o provimento do recurso para considerar regular o descredenciamento da parte agravada do PRODEIC.

Contrarrazões no id. 185451166.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida no recurso de apelação cível n. 1001593-14.2018.8.11.0041, a qual deu provimento ao recurso interposto pela empresa M D Norte Comércio de Cereais Ltda.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática
, que corrigiu, de ofício, o valor da causa para R$ 195.142,00 (cento e noventa e cinco mil cento e quarenta e dois reais) e deu parcial provimento
para determinar reenquadramento da parte apelante junto ao PRODEIC, cassando tão somente os efeitos da resolução n. 389/2017, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso à repetição do indébito dos valores pagos enquanto vigente o termo de acordo, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, cuja correção monetária se dará a partir de cada pagamento indevido e com juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado.

Em breve escorço fático, a questão cinge-se à exclusão da empresa do PRODEIC por decorrência da resoluções n. 008/2015 e 389/2017, bem como a repetição do indébito tributário.

A decisão restou vazada nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
O cerne da controvérsia recursal cinge-se à exclusão da empresa impetrante do PRODEIC por decorrência da resolução n. 008/2015 e 389/2017.

A respeito do PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso), sabe-se que esse foi criado pela Lei no 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto no 1.432/2003, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas na área industrial, comercial, mineral e energética no Estado de Mato Grosso, por meio de investimentos e renovações tecnológicas das empresas participantes.

O referido programa pauta-se na redução da base de cálculo e crédito presumido do ICMS, o que implica em um menor recolhimento do tributo, mediante contrapartidas e regras tributárias diferenciadas, como se vê dos artigos 6o-A, 7o e 8o do Decreto no 1.432/2003, com redação à época,
in verbis:

Art. 6o-A
Além dos requisitos elencados nos incisos I a IV do Art. 6o, as empresas interessadas na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes do módulo previsto no inciso I do Parágrafo único do Art. 1o, deverão atender o seguinte:
(Acrescentado pela Lei
9.932/13
)

I - se encontrar em situação regular perante a Fazenda Estadual, relativamente a todas as obrigações tributárias, inclusive as acessórias, do conjunto de estabelecimentos do contribuinte no Estado;

II - não se encontrar usufruindo incentivo financeiro ou fiscal similar, relativamente ao mesmo produto e empreendimento a ser incentivado;

III - apresentar ou apoiar projeto destinado à promoção social, o qual deverá passar pela deliberação e aprovação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial - CEDEM para tornar as empresas interessadas aptas à habilitação.
(atualmente revogado pela Lei
10.453/16
)

Art. 7o
Para fruição dos benefícios, o contribuinte, pessoa física ou, jurídica interessado na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes dos módulos citados no parágrafo único do artigo 2o deverá atender às seguintes condições:

I -estar estabelecido ou estabelecendo-se em território mato-grossense;

II - comprovar sua regularidade junto á Fazenda Pública Estadual;

III -comprovar sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização e : controle ambienta1;

IV - comprovar participação no Programa Primeiro Emprego.

§ 1o
Para fins do disposto neste artigo o contribuinte deverá apresentar

I -requerimento para cadastramento e credenciamento no módulo observado o modelo divulgado pelo Órgão a que estiver vinculado o mesmo;

II

fotocópia do contrato social e suas alterações bem como do comprovante de inscrição no CNPJ/MF e no Cadastro de Contribuintes do Estado

III - certidão simplificada da constituição da empresa e alterações expedida pela JUCEMAT;

IV-

fotocópia das Cédulas de Identidade e do CIC

de cada sócio;

V- cópia do documento concedendo Licença de Operação expedida pela FEMA ou, se o interessado estiver em fase pré-operacional Licença Prévia e pedida pelo aludido Órgão;

VI

–certidões negativas de débito expedidas pela Agência Fazendária do domicilio tributário do contribuinte e pela unidade competente da Procuradoria Geral do Estado, bem como pelo Instituto Nacional de Seguridade Social

§ 2o
Caberá ao CONDEPRODEMAT definir as condições necessárias para o interessado que estiver se estabelecendo no Estado se integrar a qualquer dos módulos, mediante credenciamento preliminar

§ 3o
Enquanto não instalado o CONDEPRODEMAT, cabe ao Órgão ao qual estiver vinculado cada módulo definir as condições para credenciamento preliminar na hipótese prevista no parágrafo anterior

§ 4o
A manutenção do credenciamento preliminar fica condicionada à comprovação do atendimento às condições previstas no § 10, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua concessão

§ 5°
O CONDEPRODEMAT poderá fixar, no seu regimento interno outros pré-requisitos para a concessão do incentivo fiscal de acordo com as características específicas de cada modulo

§ 6°
Sem prejuízo do estatuído neste artigo, o contribuinte deverá também atender aos pré-requisitos determinados para cada Projeto em consonância com o disposto em resolução editada pelo Órgão a que estiver vinculado o módulo.

Art. 8o
O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I - implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II -implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III -comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV

-comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V -contribuir para a melhoria do índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI -implantar programas de par1icipação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) n° 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1o
Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros

I - aumento das exportações efetuadas;

II - geração de empregos;

III - geração de postos de trabalho;

IV -aumento de arrecadação;

V- controle ambiental;

VI - aumento da atividade industrial ou aumento da atividade
comercial

§ 2°
Incumbe ao Órgão a que estiver vinculado o módulo editar ato fixando os indicadores necessários à avaliação de cada parâmetro, podendo dispensar um ou mais de um, conforme o projeto desenvolvido.

Nessa perspectiva, é certo que a autorização para enquadramento no PRODEIC realiza-se perante o Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial (CEDEM), que analisa os projetos de enquadramentos encaminhados pelos interessados.

Delineado esse cenário, percebe-se da sentença que foi levada em consideração a edição superveniente da Lei Complementar n. 631/2019, a qual dispôs sobre alterações dos benefícios fiscais relativos ao ICMS.

Em decorrência disso, a parte apelante requereu a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade em relação ao art. 7o, § 5o da referida legislação estadual.

Todavia, a sentença adentrou em fato superveniente e que não faz parte da causa de pedir e/ou pedidos da parte apelante.

Em que pese haja afetação no respectivo benefício fiscal pela legislação, a matéria posta em discussão na presente ação está adstrita à revogação do benefício pelas resoluções n. 08/2015 e 389/2017 do CEDEM (Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial).

Assim,
não cabe analisar a constitucionalidade da respectiva legislação, tampouco justificar o indeferimento do reenquadramento do PRODEIC com base nesse regramento se a causa de pedir decorre da resolução n. 389/2017, de 19/12/2017, devendo eventual discussão da legalidade dos efeitos da Lei Complementar Estadual n. 631/2019 ocorrer em outro feito.

Cabe aqui, então, apenas a análise da legalidade ou não do desenquadramento da empresa apelante do PRODEIC, decorrente da resolução n. 389/2017 do CEDEM, bem como o direito à repetição do indébito tributário.

Na espécie, resta incontroverso que o benefício fiscal foi inicialmente concedido à empresa pelo prazo de 10 (dez) anos), aprovado através da Resolução 016/2013, de 26/03/2013, contados a partir do início das operações previstas no Termo de Acordo com o Estado de Mato Grosso (id. 10868553 – p. 14), com o seu enquadramento no referido programa para obtenção de incentivos fiscais, ocasião em que também foram pactuadas as obrigações recíprocas, dentre as quais, a natureza do empreendimento, os produtos a serem industrializados, bem como estabeleceu-se o percentual de incentivos concedidos, na forma de crédito presumido incidente nas operações de comercialização interna e interestadual e diferimento do ICMS.

Como visto, foi acordado à época que haveria benefícios fiscais, como o diferimento do ICMS, a concessão de crédito presumido e redução de base de cálculo do imposto, em operações envolvendo milho beneficiado, feijão beneficiado, milheto beneficiado, ração para bovinos, aves, suínos e equinos, nos percentuais estabelecidos no Termo de Acordo.

Importante ressaltar que o Estado de Mato Grosso, através da Resolução no 008/2015, de 07/05/2015, vedou a concessão de incentivos fiscais, especificamente no que se refere ao PRODEIC para beneficiadoras de grãos que não se enquadram na seção de Indústria de Transformação, conforme a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), nos seguintes termos:

RESOLUÇÃO N.o 008/2015 O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - CEDEM, criado pela Lei Complementar n.o 132, de 22 de julho de 2003, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 8o do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n.o 1.410, de 23 de setembro de 2003, com base nas deliberações de seus membros na 54a Reunião Extraordinária, realizada no dia 07 de maio de 2015, e, indústria está incluído nos agrupamentos industriais citados no artigo 8o da Lei no 7.958/2003, conforme alteração pela Lei 9.932/2013 e é considerado como prioritário dentre as cadeias produtivas do Estado. Considerando que o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial- PRODEIC, ampara o segmento de beneficiamentode grãos desde que as empresas se enquadrem no CNAE Fiscal referente à indústria de transformação;

Considerando que o segmento de agroindústria está incluído nos agrupamentos industriais citados no artigo 8o da Lei no 7.958/2003, conforme alteração pela Lei 9.932/2013 e é considerado como prioritário dentre as cadeias produtivas do Estado:

RESOLVE:

Art. 1o
Vedar a Concessão Incentivos Fiscais no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC para as Beneficiadoras de Grãos, exceto as que se enquadrarem na seção de Indústria de Transformação
, conforme a classificação Nacional Fl de Atividade Econômica (CNAE) instituída pela Comissão Nacional de Classificação.

Por outro lado, à época da fruição do benefício, inexistia a vedação estabelecida posteriormente na legislação.

Logo, a isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo porque ofende a segurança jurídica, por se tratar de direito adquirido do contribuinte, qual seja, de usufruir do benefício fiscal pelo prazo acordado.

Aliás, o Código Tributário Nacional estabelece que, ainda que haja lei posterior que extingue ou reduz isenções, em casos de concessão por prazo determinado e desde que obedecidas determinadas condições, a isenção não pode ser revogada,
in verbis:

Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

Com efeito, a manutenção da apelante no referido programa somente poderia ser suspensa ou cancelada caso restasse deixasse de observar o disposto nos artigos 6o e 6o-A, por deixar de cumprir as obrigações estabelecidas pelo art. 8o, todos da Lei 7.958/03 ou ainda por não obedecer às exigências assinadas no momento da concessão do incentivo.

Ademais, não é possível a simples revogação da isenção tributária, sem uma justa causa e a observância dos trâmites legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Neste contexto, é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. TERMINAIS MÓVEIS. TELEFONIA CELULAR. ZONA FRANCA DE MANAUS. TECNOLOGIA DIGITAL. POSTERIOR RECLASSIFICAÇÃO. BEM DE INFORMÁTICA. BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO SOB CONDIÇÃO ONEROSA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
À luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, os benefícios fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições não podem ser revogados ou modificados por legislação superveniente, sob pena de violação do direito adquirido e do princípio constitucional da segurança jurídica.
2. Mutatis mutandis: "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas" (Súmula 544 do STF). 3. Hipótese em que, mediante resolução do Conselho de Administração da SUFRAMA, foi concedido à fabricante de terminais portáteis de telefonia celular incentivo fiscal de redução de alíquota de imposto de importação (art. 7o, § 4o, do DL n. 288/1967), sem especificação da tecnologia a ser utilizada e em momento anterior à definição dos celulares digitais como bens de informática. 4. A aprovação do projeto se realizou, naquela época (1993), com o conceito legal até então admitido para terminais móveis de telefonia celular.
A terminologia tecnológica, ainda que revista, não permite a revogação nem a modificação posterior do benefício, sob pena de violação da segurança jurídica e do direito adquirido da contribuinte.
5. Nos termos do o § 7o, inciso II, c, do art. 7o do DL n. 288/1967, "a redução do Imposto sobre Importação, de que trata este artigo, somente será deferida a produtos industrializados previstos em projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Suframa que objetiva a incorporação de tecnologias de produtos e de processos de produção compatíveis com o estado da arte e da técnica". A eventual incorporação de novas tecnologias, portanto, está prevista para o período do benefício de redução de alíquota do imposto de importação, de tal sorte que não se pode aceitar a evolução tecnológica do produto, ou do seu fabrico, como argumento válido para a revisão do benefício. 6. Recurso da Fazenda Nacional não provido.

(STJ - REsp: 1310341 AM 2012/0036668-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019)

Partindo dessas premissas, não pode a Administração Pública suspendê-lo na vigência do prazo sob a alegação de que os produtos não possuem CNAE de Indústria da Transformação, pois na ocasião do ajuste entre as partes, foi verificada essa condição, com o enquadramento no PRODEIC e o reconhecimento do benefício.

Por consequência, ainda que a condição anterior seja agora revogada, não podem os benefícios, concedidos em estrito cumprimento e observância da legislação vigente em 2014, serem revistos por alteração posterior editada por simples resolução.

Assim, demonstrado que à época da solicitação e concessão da isenção a empresa atendia as exigências legais, tanto é que foi realizado o Termo de Acordo, não pode agora ser desenquadrada simplesmente por não cumprir posteriormente com nova legislação infralegal, por se tratar de ofensa ao art. 178 do CTN, bem como à própria Súmula 544 do STF.

Nesse sentido, é a jurisprudência também desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA – PRODEIC – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – LEI N. 7.958/2003 – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSTERIOR AUDITORIA E DESENQUADRAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL – ISENÇÃO ONEROSA – CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES PACTUADAS PELA EMPRESA BENEFICIÁRIA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RESTAURAÇÃO DO ENQUADRAMENTO - CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há decadência ou prescrição administrativa se a própria lei regulamentadora prevê revisão do ato enquadramento no PRODEIC pela administração pública, bienalmente, visando à constatação do cumprimento das obrigações pactuadas até que decorra por completo o prazo estipulado no instrumento.

2 – Não há falar-se em cerceamento de defesa por ausência de portaria e falta de análise das alegações finais se as provas dos autos são conclusivas quanto ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O fato de a apreciação das provas ter sido divergente das teses defensivas não caracteriza, sob esse fundamento, nulidade do processo.

3 - O benefício fiscal em discussão tem por finalidade precípua contribuir para expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal. Com ênfase na geração de empregos e renda e nas desigualdades sociais, no Estado de Mato Grosso foi criado pela Lei n. 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto n. 1.432/2003.

4 – As isenções concedidas com prazo certo e sob condições onerosas não podem ser revogadas a qualquer tempo ou por motivos injustificáveis, ainda mais se não há notícia de descumprimento das obrigações assumidas no pacto pela empresa beneficiária.

5 – Irregularidades sanáveis não podem servir de causas motivadoras para a drástica exclusão da empresa do Plano de Desenvolvimento – PRODEIC, especialmente quando a concessão da benesse demanda altos custos.

6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1013462-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCENTIVO FISCAL –
PRODEIC
– INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta ou modificação para condições menos vantajosas pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

Apelo desprovido.

(N.U 1020111-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Logo, por estar em desacordo com a súmula 544 do STF, há que ser restabelecido o benefício fiscal decorrente do PRODEIC desde a resolução n. 389/2019 até o esgotamento do prazo concedido ou de eventual descumprimento de obrigação do acordo ou imposição legal.” (id. 163999168)

Conforme fundamentação, o benefício foi inicialmente concedido à empresa pelo prazo de 10 (dez) anos, aprovado através da Resolução n. 016/2016, de 26/03/2013, contados a partir do início das operações previstas no termo de acordo (id. 10868553 – p. 14), com o seu enquadramento no PRODEIC para obtenção de incentivos fiscais, ocasião em que também foram pactuadas as obrigações recíprocas, dentre as quais, a natureza do empreendimento, os produtos a serem industrializados, bem como estabeleceu-se o percentual de incentivos concedidos, na forma de crédito presumido incidente nas operações de comercialização interna e interestadual e diferimento do ICMS.

Ademais, restou consignado que à época da fruição do benefício, inexistia a vedação estabelecida posteriormente na legislação, de modo que a isenção concedida mediante o preenchimento de certas condições e de maneira onerosa à parte, não pode ser simples revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, conforme art. 178 do CTN.

Nessa perspectiva, não pode a parte agravante proceder a simples revogação da isenção tributária em face de uma resolução criada pelo CEDEM posteriormente, uma vez que tal fato não configura justa causa, tampouco descumprimento das condições legais impostas inicialmente no termo de acordo.

A alteração do entendimento acerca do que configura processo de industrialização pelo ente público não pode prejudicar o termo de acordo concedido anteriormente, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Esse é o entendimento estabelecido na súmula 544 do STF:

Súmula 544 - Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.

N
esse sentido, é a jurisprudência também desse Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO — PRODEIC — SUSPENSÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 — ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL — ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO — ARTIGO 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — SÚMULA No 544 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I - Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, e da Súmula no 544 do Supremo Tribunal Federa. (TJMT - N.U 1009181-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

II – Recurso não provido.

(N.U 1018176-40.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 31/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - INCENTIVO FISCAL – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 - PRODEIC – INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta ou modificação para condições menos vantajosas pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

2. Recurso desprovido. (N.U 1060303-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)

Assim, ao interpor o presente recurso, a parte agravante não trouxe aos autos quaisquer novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024